Tribunal: TJPA
Processo: 0008774-91.2019.8.14.0097
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-01-07

Ementa:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO â ARTIGO 121, Â§2Â°, I e IV, (TRÃS) VEZES), ARTIGO 288, PARÃGRAFO ÃNICO, AMBOS DO CP, C/C ARTIGO 1Â°, I, âaâ, DA LEI 9.455/97 (TRÃS VEZES) E ARTIGO 35, DA LEI 11.343/2006. TODOS NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CP â RECORRENTE PUGNA PELA SUA IMPRONÃNCIA â Impossibilidade. A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de levantamento de local com cadÃ¡ver, juntado aos autos e os indÃcios de autoria, atravÃ©s dos depoimentos testemunhais, proferidos em juÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa, nos termos do artigo 413, do CPP, em que a decisÃ£o de pronÃºncia Ã© um juÃzo de admissibilidade. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE BENEVIDES
RECORRENTE: ANDRÉ AMARAL DA SILVA
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: Dr. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0008774-91.2019.8.14.0097
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO - ARTIGO 121, §2°, I e IV, (TRÊS) VEZES), ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP, C/C ARTIGO 1°, I, ¿a¿, DA LEI 9.455/97 (TRÊS VEZES) E ARTIGO 35, DA LEI 11.343/2006. TODOS NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CP - RECORRENTE PUGNA PELA SUA IMPRONÚNCIA - Impossibilidade.
A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de levantamento de local com cadáver, juntado aos autos e os indícios de autoria, através dos depoimentos testemunhais, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, nos termos do artigo 413, do CPP, em que a decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 3ª Sessão Extraordinária por videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

Feito presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 14 de dezembro de 2021.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE BENEVIDES
RECORRENTE: ANDRÉ AMARAL DA SILVA
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: Dr. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0008774-91.2019.8.14.0097
RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por
André Amaral da Silva,
contra decisão do Douto Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides.

Consta dos autos, que em data indeterminada, o ora denunciado André Amaral Andrade, vulgo ¿Samango¿, juntamente com outros indivíduos e em comunhão de esforços e unidade de desígnios, com
animus necandi,
mataram, por motivo torpe (drogas) e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, ceifou a vida de Deivid Marques Domicil, Luan William Domingues dos Santos e Roberto César da Silva e Silva.

Narra a peça acusatória, que os denunciados se associaram em caráter de estabilidade e permanência na organização criminosa, liderada por Dirceu Pimentel Brasil ou Diogo Junior Pimentel, possuidor de armas de fogo, em que, de acordo com os crimes em que a quadrilha tramava, adquiriram armas ou motocicletas e outros veículos para as práticas delituosas.

E que a quadrilha costumava ter como ponto de encontro o Motel Sagitário, na rodovia Mário Covas, sendo que os encontros eram regados a ¿drogas e sexo¿, onde planejavam a execução dos crimes e delimitavam suas ações.

Sustenta a
exordial,
que o líder da quadrilha, chefiava não apenas na distribuição das drogas, mas também na eliminação dos adversários e de quem estava com dívidas do tráfico e comandava ainda, as atividades dos demais membros, além de organizar encontros em motéis com inúmeras prostitutas, em evidente favorecimento à exploração sexual.

Os autos foram conclusos ao Juízo
a quo,
que pronunciou o recorrente André Amaral da Silva, ante a prática delitiva dos artigos 121, §2°, incisos I e IV, (três vezes), artigo 288, parágrafo único, ambos do CP, c/c artigo 1°, I, ¿a¿, da Lei 9.455/97 (três vezes) e artigo 35, da Lei 11.343/2006, todos na forma do artigo 69, do CP.

Inconformado com a decisão, o recorrente pugna pela sua impronúncia, por insuficiência de provas quanto a autoria delitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se integralmente os termos da decisão de pronúncia.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.
VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O recorrente pugna pela sua impronúncia.

A materialidade do delito, restou devidamente comprovada pelo Laudo de levantamento de local com cadáver (fl. 1300/1306), em que ficou demonstrado o homicídio contra as vítimas Deivid Marques Domicil, Luan William Domingues dos Santos e Roberto Cezar da Silva e Silva.

Por sua vez, os indícios de autoria, de igual forma, através das declarações, produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Veja-se:

A testemunha Andreza Oliveira Rocha, declarou que reconhecer o recorrente André, narrando que anteriormente tentou lhe matar, que o mesmo não largava o chefe da quadrilha, Diogo, que só andavam juntos e que estava em dois eventos ao lado de Digo, que os mesmos pediram para que desse mais atenção aos que faleceram, que estava com medo, pois os homens estavam discutindo e a música estava muito alta.

Dessa forma, a decisão se encontra suficientemente fundamentada, em consonância com o artigo 413, do CPP, pois se trata apenas de um juízo de admissibilidade, em que se exige a prova da materialidade e apenas indícios de autoria, em conformidade com o entendimento da jurisprudência unânime deste Egrégio Tribunal:
Ementa: Recurso penal em sentido estrito Homicídio qualificado Pronúncia Pedido de exclusão das provas colhidas em sede inquisitorial sem a observância do contraditório e da ampla defesa Tratando-se o inquérito policial de procedimento administrativo que gera meros atos investigatórios, a mitigação de tais princípios é medida que se impõe e, sendo procedimentos realizados em conformidade com a sua própria natureza, não há que se falar no afastamento das referidas provas, conforme almejado pelo recorrente - Alegação de que inexistem nos autos provas suficientemente capazes de ensejar a pronúncia do recorrente Improcedência
É sabido que, conforme disposto no art. 413, do CPP, para a pronúncia devem insurgir dos autos a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, os quais,
in casu
, restam devidamente demonstrados, pois tal decisão não tem caráter condenatório, tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, ficando a análise meritória restrita ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(201430153572, 141371, Rel. PAULO GOMES JUSSARA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 02/12/2014, Publicado em 03/12/2014)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 14 de dezembro de 2021.
DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS
RELATORA